Tribunal: TJMT
Processo: 1038884-63.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038884-63.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE LIMA - CPF: 580.953.141-53 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Reanalisando o Recurso de Apelação, observo que as questões levantadas no presente Embargos de Declaração, com exceção da eternização da dívida, e da inexistência do envio de faturas, foram abordadas no julgamento da Apelação, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente acolhido.

III - A presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. OS termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

IV - A ausência de envio de boleto para o pagamento do débito não é suficiente, por si só, a justificar a inadimplência do devedor, que dispõe de outros meios para efetuar a quitação. (TJMG, 13ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0010001-69.2017.8.13.0015, RELATOR: LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, JULGADO EM 01/09/2022).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por MARIA ROSA DE LIMA em desfavor de BANCO PAN S.A., contra Decisão Monocrática que confirmou o resultado da sentença, da seguinte forma:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC).

Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.'

Inconformado com o Acordão do Recurso de Agravo Regimental, a parte autora apresentou RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) não nega o recebimento de valores, tampouco nega ter firmado relação jurídica com a Instituição Financeira, mas se opõe a espécie do produto bancário; (ii) que não sabia que estava contratando um cartão de crédito; (iii) que Deixou de observar o fato de que a Parte Adversa, dissimuladamente, criou uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, de modo que a mesma disponibiliza imediatamente da quantia de dinheiro na conta do cliente; (iv) aduziu que o acordão é omisso, pois não abordou que os descontos realizados nos rendimentos da EMBARGANTE não são deduzidos do valor principal, se eternizando; (v) que não houve o envio das faturas do cartão; (vi) faz prequestionamento, (vii) com tais considerações, requer o acolhimento do presente Embargos, para que seja sanada as questões invocadas.

Contrarrazões purgando pela rejeição dos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARIA ROSA DE LIMA em desfavor de BANCO PAN S.A., contra Decisão Monocrática que desproveu o recurso de apelação e confirmou a sentença de piso.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese, importante esclarecer que ao analisar os documentos juntados nos autos, o relator verificou que a parte Embargante TERMO DE ADESÃO DE CONTRATO DE CREDITO CONSIGNADO (id. 176607788 - Pág. 2).

Assinou os termos de saque via cartão de credito (id. 176607788 - Pág. 4).

Assinou a autorização para desconto do valor mínimo do cartão junto ao seu beneficio previdenciário (id. 176607788 - Pág. 5).

Assim, é evidente que não houve vício de consentimento, razão qual impossível decretar a nulidade do contrato de RMC, ou a conversão empréstimo para consignado normal.

Ademais, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, tais temas foram devidamente discutidos no julgamento da apelação.

Entretanto, quanto à alegação de não recebimento das faturas, e da eternização da divida, de fato não houve manifestação do acordão, razão pela qual, passo a analisa-los.

Pois bem,

Inicialmente, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte embargante, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 3 (três) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento." (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1012717-11.2018.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 02/06/2021).

Quanto à alegação de que jamais recebeu as faturas do cartão de crédito, esclareço que o não recebimento de fatura não exime o cliente da responsabilidade de adimplemento das obrigações assumidas.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLÊNCIA. POSSBILIDADE DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. MEROS ABORRECIMENTOS.

- A ausência de envio de boleto para o pagamento do débito não é suficiente, por si só, a justificar a inadimplência do devedor, que dispõe de outros meios para efetuar a quitação - Provada a existência da dívida sem a demonstração de sua quitação, não há que se falar em irregularidade do apontamento nos cadastros restritivos de crédito -Embora configure falha na prestação de serviços, a ausência de envio dos boletos ao consumidor, nos moldes estabelecidos pelo contrato, configura transtorno que não ultrapassa os meros aborrecimentos, não havendo, pois, se falar em danos morais." (TJMG, 13ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0010001-69.2017.8.13.0015, RELATOR: LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, JULGADO EM 01/09/2022).

Por fim, com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, sanando as omissões apontadas, entretanto, mantendo o resultado do julgamento do Recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023